Tribunal: TJMT
Processo: 1044485-14.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044485-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL MOREIRA CASTILHO - CPF: 177.247.831-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRIDO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1044485-14.2025.8.11.0001.

ORIGEM: 5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

EMBARGANTE: MIGUEL MOREIRA CASTILHO

EMBARGADA:

PARANA BANCO S/A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:

07 a 09/07/2026

PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 972 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de anteriores embargos de declaração e os rejeitou. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reforma do acórdão que afastou a alegação de abusividade na contratação de seguro prestamista vinculado à operação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a incidência do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça relativamente à alegação de venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

O acórdão apreciou expressamente a tese fundada no Tema 972 do STJ, consignando que o contrato de seguro prestamista contém todas as informações pertinentes e a assinatura do consumidor, evidenciando sua contratação expressa.

Não há elementos nos autos que demonstrem que a contratação do seguro foi imposta como condição para a concessão do crédito, inexistindo prova de venda casada ou de prática abusiva pela instituição financeira.

A mera existência de seguro prestamista vinculado ao contrato de crédito não caracteriza ilegalidade quando demonstrada a manifestação de vontade do consumidor e ausente comprovação de contratação compulsória.

As alegações do embargante evidenciam apenas inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a incidência do Tema 972 do STJ e afasta a alegação de venda casada por ausência de prova da contratação compulsória do seguro prestamista.

A contratação de seguro prestamista regularmente formalizada e assinada pelo consumidor não configura prática abusiva sem demonstração de que foi imposta como condição para a concessão do crédito.

O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 972, Tese 2 ("Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”).

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração da embargante e não- acolheu.

Pretende a Embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de omissão.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1044485-14.2025.8.11.0001.

ORIGEM: 5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

EMBARGANTE: MIGUEL MOREIRA CASTILHO

EMBARGADA:

PARANA BANCO S/A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:

07 a 09/07/2026

PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 972 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de anteriores embargos de declaração e os rejeitou. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reforma do acórdão que afastou a alegação de abusividade na contratação de seguro prestamista vinculado à operação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a incidência do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça relativamente à alegação de venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

O acórdão apreciou expressamente a tese fundada no Tema 972 do STJ, consignando que o contrato de seguro prestamista contém todas as informações pertinentes e a assinatura do consumidor, evidenciando sua contratação expressa.

Não há elementos nos autos que demonstrem que a contratação do seguro foi imposta como condição para a concessão do crédito, inexistindo prova de venda casada ou de prática abusiva pela instituição financeira.

A mera existência de seguro prestamista vinculado ao contrato de crédito não caracteriza ilegalidade quando demonstrada a manifestação de vontade do consumidor e ausente comprovação de contratação compulsória.

As alegações do embargante evidenciam apenas inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:"1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a incidência do Tema 972 do STJ e afasta a alegação de venda casada por ausência de prova da contratação compulsória do seguro prestamista.3.
A contratação de seguro prestamista regularmente formalizada e assinada pelo consumidor não configura prática abusiva sem demonstração de que foi imposta como condição para a concessão do crédito.4.
O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 972, Tese 2 ("Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026